Tribunal: STF
Processo: HC 265855
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Flávio Cardoso de Oliveira, advogado, em benefício de Giacomo Resende Seolin, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.027/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 16.5.2024, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santo André/SP (Ação Penal n. 1500715-60.2024.8.26.0540), às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 23 de março de 2024, por volta das 3 horas, na Rua das Figueiras, 1389, Bairro Jardim, nesta cidade e comarca de Santo André, GIACOMO RESENDE SEOLIN, qualificado às fls., portava a arma de fogo tipo pistola, de número BSFT502, marca GLOCK, Calibre 9 mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição/apreensão de fls.). 



    Segundo o apurado, o denunciado estava dentro de uma casa noturna (local dos fatos), quando o policial civil Rodrigo Luiz Ferriani, que estava no mesmo estabelecimento, viu que o denunciado movimentava algo que suspeitou ser uma arma de fogo. 



    O policial aguardou o momento em que o denunciado saiu para fumar um cigarro, para evitar exposição dentro da casa noturna, quando o abordou. Em busca pessoal, foi localizada a pistola Glock, calibre 9 mm, sob as vestes do denunciado. Dessa forma, Rodrigo solicitou apoio aos colegas da polícia civil integrantes do GARRA-DOPE, que foram ao local e prestaram auxílio. 



    GIACOMO foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial (cf. fls.)” (e-doc. 2).



    3. Em 11.11.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Recurso defensivo. Preliminar. Cerceamento de defesa por juntada ‘tardia’ do laudo pericial. Não ocorrência. Ausência de prejuízo, Documento juntado antes mesmo da audiência de instrução. Defesa que peticionou aos autos logo após a juntada, ocasião em que nada impugnou. Preclusão. Mérito. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta. Ausência de potencialidade lesiva. Arma desmuniciada. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução, contra as quais sequer houve insurgência defensiva. Réu confesso. Crime de perigo abstrato. Conduta que representa séria ameaça à segurança pública, restando induvidosamente demonstrada a tipicidade da ação perpetrada pelo recorrente. Ademais, laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida. Condenação mantida. Pena corretamente imposta. Abrandamento do regime prisional. Descabimento. Maus antecedentes e reincidência que autorizam a fixação do regime fechado, a despeito do quantum infligido. Inteligência do art. 33, § 3º, CP. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. 



    Recurso ministerial. Pleito que visa a fixação do regime inicial fechado. Cabimento. Conduta cometida após a vigência da Lei nº 13.497/17, que passou a considerar hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Crime grave, que demanda tratamento penal mais rigoroso. Gravidade da conduta em concreto. Inteligência ao art. 33, § 3º CP. Recurso ministerial provido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Em 27.11.2024, a Quarta Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pelo paciente (e-doc. 13).



    4. O paciente interpôs os recursos especial e extraordinário. Em 29.1.2025, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista inadmitiu o recurso especial. Na mesma data, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema n. 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, quanto às demais alegações, pela ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral.



    5. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.876.958/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.4.2025. 



    6. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.550.063. Em 12.5.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, então Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso.



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 31.5.2025.



    7. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo e provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.025.027/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 12.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu habeas corpus para fixar o regime semiaberto de cumprimento de pena. 



    2. A defesa sustenta que o regime aberto deveria ser fixado, argumentando que o recrudescimento do regime pelo Tribunal de origem foi fundamentado exclusivamente na hediondez do delito. 



    3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, não sendo aplicável ao caso. 



    4. Constatada a manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado à pena menor que 4 anos de reclusão, o regime recomendado é semiaberto, com base em peculiaridades do caso concreto, que indicam gravidade concreta da conduta, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 440 do STJ. 



    5. O Tribunal de origem não fundamentou a fixação do regime exclusivamente na hediondez do delito, mas também em fatores outros, não inerentes à previsão abstrata do crime. 



    6. Agravo regimental improvido” (e-doc. 25). 



    8. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Ministério Público atuante na primeira instância, inconformado, interpôs apelação pleiteando a modificação do regime para o fechado, a partir da premissa equivocada de que o crime imputado ao paciente é hediondo. Não fez qualquer consideração a respeito de condições subjetivas, sustentando seu pleito apenas e tão somente na (inexistente) hediondez do crime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o eminente Ministro Relator da ordem de habeas corpus impetrada perante o Superior Tribunal de Justiça, evidentemente reconheceu a flagrante ilegalidade no acórdão, tanto que concedeu a ordem de ofício, porém, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de uma suposta gravidade em concreto da conduta e, ao invés de restabelecer o regime aberto, houve por bem fixar o regime semiaberto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observa que “uma leitura atenta da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos mostra que, na verdade, a decisão foi fundamentada na gravidade em abstrato da conduta, haja vista os termos da referida decisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que o “acórdão se refere a ‘fatos que abalam a ordem social e causam descrédito ao Estado’. Repita-se: fatos. Evidentemente que a fundamentação é ampla e genérica, referindo-se a fatos como o do processo originário. Não há fundamentação na gravidade concreta dos fatos, ao contrário do afirmado no v. acórdão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pondera que “as expressões que constam do mesmo trecho transcrito acima, inseridas no acórdão do Tribunal Superior, a fim de justificar a gravidade em concreto da conduta (o acusado portava arma de fogo de uso restrito no interior de uma casa noturna, com a presença de inúmeras pessoas e onde há uso de bebidas alcoólicas, aumentando significativamente a gravidade da conduta e o potencial de dano) também não têm o condão de agravar a conduta no caso concreto, pois o que ali consta está na esfera de alcance do tipo penal, sem qualquer extrapolação. Repita-se, o porte ilegal de arma em local público está abrangido pelo tipo penal. É o perigo abstrato de que cuida a norma” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Reitera que “o Ministério Público não pediu o agravamento da pena pela gravidade do delito, mas sim por considerar que ele é hediondo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “não se trata de mero argumento do Ministério Público na apelação, como consta do v. acórdão impugnado, mas de fundamento para o seu pedido. Lembre-se: o órgão ministerial pediu o agravamento do regime prisional por considerar o crime hediondo, o que seria decorrência legal, e não por haver gravidade em concreto na denúncia. O Tribunal Estadual acolheu tal fundamento e foi além: acrescentou que a conduta apresentou gravidade em concreto (o que se discorda), inovando em um fundamento a mais para justificar o regime fechado, sem qualquer pedido do órgão acusatório” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a modificação do regime fechado para o semiaberto promovida na r. decisão, é benéfica ao paciente, por óbvio, mas não se sustenta diante da grave ilegalidade e da decisão teratológica proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem deve ser concedida para a fixação do regime aberto, conforme foi pedido na inicial da ordem anteriormente impetrada” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como favoráveis a ele, como reconhecido na própria decisão, e a pena imposta foi de 3 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direito. Não há nada, absolutamente nada que justifique a alteração para o regime fechado, nem mesmo para o regime semiaberto, promovida na r. decisão ora impugnada” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Registra haver “outro ponto a ser impugnado que sequer foi mencionado no julgamento colegiado no Superior Tribunal de Justiça. Trata-se da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Afirmou o nobre relator que ‘a matéria debatida nesta impetração concernente à substituição por pena restritiva de direitos não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “não houve supressão de instância, pois o cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas deu-se como decorrência automática da fixação do regime fechado pelo Tribunal de Justiça. Isso porque o Tribunal entendeu, como já visto, que o crime praticado pelo paciente seria hediondo e aplicou a obrigatoriedade do regime fechado previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. A modificação para o regime fechado ocorreu no julgamento da apelação e ali foram suprimidas as penas restritivas de direito. Por essa razão, também, não havia como discutir eventual substituição, o que se faz apenas agora” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida a medida liminar para suspender o andamento do processo de execução penal nº 0024515-05.2025.8.26.0041 (DEECRIM 1ª RAJ – Comarca da Capital/SP), até o julgamento da presente ordem. 



    Ao final, requer seja conhecida e concedida a presente ordem para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, por ser medida de inteira JUSTIÇA” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 31.5.2025, antes de ser a presente impetração protocolada neste Supremo Tribunal, em 1º.12.2025. 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Busca-se, na presente impetração, a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    13. O paciente foi condenado, em 16.5.2024, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santo André/SP, às penas de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:



    “Orientado pelas diretrizes fixadas no art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.



    Na segunda fase da aplicação da reprimenda, pese a confissão do acusado, mantenho a pena anteriormente fixada, por ser vedado reduzi-la aquém do mínimo nesta oportunidade, conforme se extrai da Súmula 231 do STJ. 



    Por fim, na terceira e última fase da aplicação da pena, não existindo causas de aumento ou de diminuição, fixo definitivamente ao réu três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa. 



    O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade atribuída ao réu, em face da primariedade técnica dele, é o aberto.



    Entretanto, presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade por período equivalente ao da pena privativa de liberdade, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. 



    A substituição da pena privativa de liberdade pelas duas penas restritivas de direitos se mostra adequada em razão da quantidade de pena corporal atribuída ao réu e da gravidade da conduta por ele perpetrada. Além disso, a prestação de serviços à comunidade será importante para a ressocialização do réu e para que ele não volte a delinquir” (fls. 4-5, e-doc. 9).



    14. O Tribunal estadual deu provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Estas as razões expostas pelo Relator, Desembargador Camilo Léllis:



    “Quanto a pena, nada há que se modificar, eis que fixada no mínimo e assim tornada definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.



    Vale ressaltar que, apesar de confesso, a pena não pode ficar aquém do mínimo, observada a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Já quanto ao regime, com razão o Parquet.



    Com efeito, os fatos foram perpetrados já sob a égide da Lei nº 13.497.2017, que alterou o parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 8.072/90, passando a assim dispor: ‘Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados’. 



    Como se vê, o crime tratado nos autos passou a integrar o rol dos crimes equiparados a hediondo, o que revela a preocupação do legislador em frear a disseminação e uso de armas de fogo de uso restrito no País, tendo em vista o assustador aumento da violência, com um crescente número de crimes contra a vida e contra o patrimônio. 



    Nessa toada, não se vislumbra desproporcionalidade na fixação do regime fechado, a despeito do quantum infligido, porquanto o crime por eles cometido, agora equiparado a hediondo, merece tratamento diferenciado por determinação constitucional (art. 5º, XLIII, CF). 



    Aliás, tais fatos, por certo, abalam a ordem social e causam descrédito ao Estado que tem o dever de reprimir atos como o da espécie, haja vista que o acusado portava arma de fogo de uso restrito no interior de uma casa noturna, com a presença de inúmeras pessoas e onde há uso de bebidas alcoólicas, aumentando significativamente a gravidade da conduta e o potencial de dano, conduta esta sobre a qual recai elevada reprovação do legislador e notadamente do corpo social.



    Ante o exposto, pelo meu voto rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso defensivo, e dou provimento ao recurso ministerial a fim de fixar o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena” (fls. 9-11, e-doc. 12). 



    15. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu ilegalidade flagrante na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente e o substituiu pelo regime semiaberto:



    “O presente writ foi impetrado em 6/8/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 31/5/2025 (fl.).



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)



    No mais, a matéria debatida nesta impetração concernente à substituição por pena restritiva de direitos não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Em idêntica direção: (...)



    Contudo, em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado possui uma ilegalidade flagrante que permite a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. Assim constou do acórdão acerca do regime: (...)



    Como se observa, o regime inicial fechado foi fixado não apenas em razão da natureza hedionda do delito mas também com base na gravidade concreta dos fatos, fundamentos jurídicos aptos a justificar o recrudescimento do regime prisional. 



    No entanto, fixada a pena de 3 anos de reclusão, sendo réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, a modalidade determinada – regime fechado – configura constrangimento ilegal. 



    De fato, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. No ponto: (...)



    Desse modo, constatada a flagrante ilegalidade, diante da quantidade de pena aplicada e considerando que o sentenciado é primário e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe foram valoradas positivamente, estando a pena-base no mínimo legal, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto” (e-doc. 23).



    16. A decisão monocrática do Relator foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “Conforme consignado na decisão agravada, a pretensão é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 



    Entretanto, verificou-se a manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, de maneira que fixado o regime semiaberto. 



    Apesar da irresignação defensiva, não se vislumbra motivo para conclusão diversa. Independentemente de qual tenha sido o argumento utilizado pelo Ministério Público na apelação para modificação do regime, o Tribunal de origem não se baseou exclusivamente na hediondez do delito. 



    Veja-se trecho do acórdão (fl.):



    ‘Aliás, tais fatos, por certo, abalam a ordem social e causam descrédito ao Estado que tem o dever de reprimir atos como o da espécie, haja vista que o acusado portava arma de fogo de uso restrito no interior de uma casa noturna, com a presença de inúmeras pessoas e onde há uso de bebidas alcoólicas, aumentando significativamente a gravidade da conduta e o potencial de dano, conduta esta sobre a qual recai elevada reprovação do legislador e notadamente do corpo social’.



    Assim, tendo indicado peculiaridades do caso concreto que indicavam a gravidade concreta, a conclusão está de acordo com o entendimento do STJ, conforme Súmula n. 440. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 26).



    17. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime.



    18. Na espécie, o crime praticado pelo paciente (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) revestiu-se de gravidade considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como elevada, em razão do modus operandi da prática da conduta. 



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.



    Destacou o Superior Tribunal de Justiça que, “independentemente de qual tenha sido o argumento utilizado pelo Ministério Público na apelação para modificação do regime, o Tribunal de origem não se baseou exclusivamente na hediondez do delito. (...) Assim, tendo indicado peculiaridades do caso concreto que indicavam a gravidade concreta, a conclusão está de acordo com o entendimento do STJ, conforme Súmula n. 440” (fls. 2-3, 
e-doc. 23). 



    Embora a pena definitiva de três anos de reclusão, imposta ao paciente, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.910-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado. Possibilidade de fixação de regime inicial mais gravoso. Gravidade concreta da conduta. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 239.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que – embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos, 
2 meses e 20 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP) –, outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 



    II – A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso. 



    III – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.572, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    19. O pedido apresentado nesta impetração, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não foi debatido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, por inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CO